Tribunal: CARF
Processo: 35366.001309/2005-75
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: MARTIN DA SILVA GESTO
Órgão colegiado: Segunda Turma Ordinária da Segunda Câmara da Segunda Seção / Segunda Câmara / Segunda Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2022-11-08
Data de publicação: 2023-02-22

Inteiro teor:
S2-C 2T2
Ministério da Economia
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
35366.001309/2005-75
Recurso
De Ofício
Acórdão no
2202-009.342 – 2a Seção de Julgamento / 2a Câmara / 2a Turma Ordinária
Sessão de
8 de novembro de 2022
Recorrente
FAZENDA NACIONAL
Interessado
CIA DO METROPOLITANO DE SP-METRO E OUTRO

ASSUNTO: CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS PREVIDENCIÁRIAS
Período de apuração: 01/10/1995 a 31/01/1999
RECURSO DE OFÍCIO. NÃO CONHECIMENTO. LIMITE DE ALÇADA
VIGENTE. PORTARIA MF No 63, DE 2017. SÚMULA CARF No 103.
A Portaria MF no 63, de 09 de fevereiro de 2017 estabelece o atual limite de
alçada para interposição de recurso de ofício, que passou a ser R$ 2.500.000,00
(dois milhões e quinhentos mil reais).
Nos termos da Súmula CARF no 103, para fins de conhecimento de recurso de
ofício, aplica-se o limite de alçada vigente na data de sua apreciação em
segunda instância.

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em não conhecer
do recurso de ofício.
(documento assinado digitalmente)
Mario Hermes Soares Campos - Presidente
(documento assinado digitalmente)
Martin da Silva Gesto - Relator
Participaram do presente julgamento os Conselheiros Sara Maria de Almeida
Carneiro Silva, Ludmila Mara Monteiro de Oliveira, Sonia de Queiroz Accioly, Leonam Rocha
de Medeiros, Christiano Rocha Pinheiro, Samis Antonio de Queiroz, Martin da Silva Gesto e
Mario Hermes Soares Campos.
Relatório
ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 35366.001309/2005-75
Fl. 738
DF CARF MF
Original

Fl. 2 do Acórdão n.o 2202-009.342 - 2a Sejul/2a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 35366.001309/2005-75

Trata-se de recurso de ofício interposto nos autos do processo no
35366.001309/2005-75, em face do acórdão no 17-27.245 (fls. 722/726), julgado pela 10a Turma
da Delegacia da Receita Federal do Brasil de Julgamento em São Paulo II (DRJ/SPOII), em
sessão realizada em 04 de setembro de 2008, no qual os membros daquele colegiado entenderam
por julgar improcedente o lançamento.
O lançamento em questão (NFLD Debcad n° 35.454.555-8) trata de contribuições
previdenciárias devidas à Seguridade Social, no período (não contínuo) de 10/1995 à 01/1999
compreendendo a parte dos segurados, da empresa e do financiamento dos benefícios concedidos
em razão do grau de incidência de incapacidade laborativa decorrente dos riscos ambientais do
trabalho - SAT/RAT e GIILRAT, conforme descrito no Relatório Fiscal.
A DRJ entendeu que o crédito tributário foi extinto, sem resolução de mérito, pela
decadência.
Transcreve-se abaixo a ementa do referido julgado:
“Assunto: CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS PREVIDENCIÁRIAS
Período de apuração: 01/10/1995 a 31/01/1999
NFLD Debcad n° 35.454.555-8
Decadência. Súmula Vinculante. STF - declarada a inconstitucionalidade dos artigos 45
e 46 da lei n° 8.212/91, nos termos da Súmula Vinculante n° 8, do STF, aplica-se, para
o lançamento de oficio, o prazo decadencial de cinco anos, contados do primeiro dia do
exercício seguinte àquele que o lançamento poderia ter sido efetuado.
Lançamento Improcedente”
Diante do valor exonerado, foi interposto recurso de ofício.
É o relatório.
Voto
Conselheiro Martin da Silva Gesto, Relator.
A decisão de primeira instância entendeu pela improcedência do lançamento,
exonerando o valor de R$ 1.101.486,06, sendo: R$ 957.813,98 a título de valor principal e R$
143.672,08, a título de multa, conforme valores constantes na NFLD à fl. 2 dos autos.
No caso, o recurso de ofício foi apresentado haja vista que foi exonerado do
lançamento fiscal valor superior a R$ 1.000.000,00 (um milhão de reais).
No entanto, a Portaria MF no 63, de 09 de fevereiro de 2017, majorou o limite de
alçada para interposição de recurso de ofício, que deixou de ser o valor estabelecido na Portaria
MF no 3, de 3 de janeiro de 2008 (R$ 1.000.000,00 - um milhão de reais), para R$ 2.500.000,00
(dois milhões e quinhentos mil reais), vejamos o texto da Portaria:
Portaria MF no 63, de 09 de fevereiro de 2017
Fl. 739
DF CARF MF
Original

Fl. 3 do Acórdão n.o 2202-009.342 - 2a Sejul/2a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 35366.001309/2005-75

(Publicado(a) no DOU de 10/02/2017, seção 1, pág. 12)
Estabelece limite para interposição de recurso de ofício pelas Turmas de Julgamento das
Delegacias da Receita Federal do Brasil de Julgamento (DRJ).
O MINISTRO DE ESTADO DA FAZENDA, no uso da atribuição que lhe confere o
inciso II do parágrafo único do art. 87 da Constituição Federal e tendo em vista o
disposto no inciso I do art. 34 do Decreto no 70.235, de 6 de março de 1972, resolve:
Art. 1o O Presidente de Turma de Julgamento da Delegacia da Receita Federal do Brasil
de Julgamento (DRJ) recorrerá de ofício sempre que a decisão exonerar sujeito passivo
do pagamento de tributo e encargos de multa, em valor total superior a R$ 2.500.000,00
(dois milhões e quinhentos mil reais).
§ 1o O valor da exoneração deverá ser verificado por processo.
§ 2o Aplica-se o disposto no caput quando a decisão excluir sujeito passivo da lide,
ainda que mantida a totalidade da exigência do crédito tributário.
Art. 2o Esta Portaria entra em vigor na data de sua publicação no Diário Oficial da
União.
Art. 3o Fica revogada a Portaria MF no 3, de 3 de janeiro de 2008.
(grifou-se)
Por oportuno, salienta-se que a Súmula CARF no 103 estabelece que o aplica-se o
limite de alçada vigente na data de sua apreciação em segunda instância, vejamos:
Súmula CARF no 103: “Para fins de conhecimento de recurso de ofício, aplica-se o
limite de alçada vigente na data de sua apreciação em segunda instância.”
Portanto, na presente data (sessão realizada em 08/11/2022) o limite de alçada
vigente é superior ao valor exonerado pelo julgamento da DRJ de origem, logo, não deve ser
conhecido o recurso de ofício apresentado.
Ante o exposto, voto por não conhecer do recurso de ofício.
(documento assinado digitalmente)
Martin da Silva Gesto - Relator

Fl. 740
DF CARF MF
Original